Tribunal: STF
Processo: RHC 54962
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
DEFESA . ADVOGADO DATIVO. CABE A ESTE, NO DESEMPENHO DE SEU MUNUS
PÚBLICO, EXERCITAR, FORCOSAMENTE, TODOS OS MEIOS DE DEFESA QUE A LEI
CONFERE AOS ACUSADOS. AUSENTE A APELAÇÃO, NOTADAMENTE DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, AMPLA NÃO SE FEZ, PORTANTO, A DEFESA, COMO A REQUER O
PRECEITO CONSTITUCIONAL (CF., ART.153, PAR. 15).
2. IDADE DA VÍTIMA, REPRESENTAÇÃO, INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA"
QUESTÕES ESTAS REPELIDAS.